Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

3. Não há omissão no acórdão que analisou, em sua exaustão, a matéria apresentada pelo embargante.

4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.